Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-68.2020.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição - Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000448-68.2020.8.26.0223/50000
M
Registro: 2020.0000895455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000448-68.2020.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é embargado MARCO AURELIO
PUGLIESE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000448-68.2020.8.26.0223/50000
M
Voto no 18.193
Embs. de Declaração no 1000448-68.2020.8.26.0223/50000
Embargante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Embargado: MARCO AURELIO PUGLIESE FERREIRA
Comarca: GUARUJÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
- Inocorrência Ausência dos pressupostos do artigo 1.022
do Código de Processo Civil - Caráter infringente da
postulação Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de
declaração
opostos em face do v. acórdão de fls. 589/594 do apenso,
que deu provimento à apelação da ora embargante e ao
recurso oficial.
A recorrente sustenta ter incorrido o
v. acórdão em omissão e contradição, pois não apreciou
todos os dispositivos legais que regem a matéria, em
especial os artigos 233 e 234 da Lei Complementar
Municipal n. 135/2012. Aduz que o v. aresto violou o
artigo 30, o artigo 37, incisos X e XIV, e o artigo 169,
§ 1o, da Constituição Federal, bem como a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
É o relatório.
Sem razão a embargante.
Na espécie, não se verifica omissão nem
contradição,
apenas
inconformismo
em
relação
à
interpretação do julgado, o que não se traduz em vício.
Registre-se que o julgamento pelo Poder
Judiciário não deve significar uma resposta a todos os
argumentos mencionados nos autos pelas partes, devendo,
no entanto, conter a menção dos motivos que levaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000448-68.2020.8.26.0223/50000
M
julgador a firmar seu convencimento quanto ao caso
concreto. Tal entendimento continua firmado mesmo sob a
égide do art. 489 do Código de Processo Civil/2015,
consoante decidiu a 1.a Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO
DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou
corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de
litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado,
ainda
que
o
polo
passivo
seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando,
na
hipótese,
quaisquer
dos
vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - 1.a Seção EDcl no MS n.o 21.315/DF Rel.
Min. Conv. DIVA MALERBI j. 08.06.2016).
Ademais, o v. acórdão conclui que a
gratificação fiscal possui natureza de aumento geral,
pois é concedida indistintamente a todos que ocupam os
cargos de Fiscal de Saúde, Fiscal Municipal e Auxiliar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000448-68.2020.8.26.0223/50000
M
Fiscalização, por conseguinte, deve incidir na base de
cálculo das horas extras, do adicional noturno e do
descanso semanal remunerado. Assim, não se vislumbra a
alegada contradição.
Deveras, pretende a embargante alterar
a sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração
se prestam para eliminar eventual obscuridade, omissão ou
contradição existente nas decisões judiciais, o que não
se verifica no caso, afigurando-se inadequados, portanto,
ao pleito de mudança ou reexame da matéria.
Face ao exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator